Tribunal: STF
Processo: HC 263332
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau a uma pena inicial de 3 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Inconformado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso de apelação, o qual foi provido, com o afastamento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Em consequência, o Tribunal de origem redimensionou a pena do paciente para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.



    Posteriormente, em sede de habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, concedeu a ordem de ofício, “(...) para aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de forma a reduzir a pena do paciente para 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, devendo mantidos os demais termos da condenação.”.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de reconhecimento da fração máxima de diminuição pelo tráfico privilegiado.



    Assim, aplicando-se o redutor em seu grau máximo, o paciente faz jus à fixação do regime aberto para o cumprimento da pena e, consequentemente, à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou negativa do writ, conforme parecer assim ementado:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Condenação transitada em julgado em 15/12/2020. Impetração contra decisão monocrática de Ministro do STJ que não conheceu d o writ, mas concedeu a ordem de ofício para aplicar o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei n.º 11343/2006, redimensionando a pena. Uso indevido do writ como sucedâneo recursal. Não cabimento. Pleito de aplicação do redutor em sua fração máxima; fixação de regime aberto; e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Dosimetria e regime prisional devidamente fundamentados pela instância antecedente. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



   “Não se justifica, assim, o afastamento da minorante do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o paciente estava em situação que caracteriza a atividade de mula do tráfico, além de terem sido preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício, ante sua primariedade, a ausência de maus antecedentes e de indicação de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. 



   De outro lado, as circunstâncias do delito indicam a gravidade da conduta praticada pelo paciente, porquanto resulta claro que o paciente estava a serviço de organização criminosa, de forma que deve incidir no caso o redutor na fração de 1/5, resultando em uma pena definitiva de 4 anos de reclusão e 400 dias-multa.



   (...)



   Quanto ao regime inicial, a quantidade do entorpecente apreendido, a qual foi sopesada na primeira fase da dosimetria, justifica a fixação do regime semiaberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte.



   (...)



   Considerada a quantidade da droga apreendida, tanto que justificou a exasperação da pena-base, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, III, do CP, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente